Tribunal: TJES
Processo: 5004720-42.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5004720-42.2024.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEMERSON TAVARES MAGESKI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença condenatória que deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais e materiais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A sentença condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), cometido com emprego de arma de fogo e grave ameaça, mas não fixou a reparação civil. O recurso ministerial busca a condenação ao ressarcimento mínimo dos danos sofridos pela vítima.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar valor mínimo de indenização por danos morais e materiais na sentença penal condenatória, mesmo diante da ausência de pedido expresso e específico na denúncia, conforme requisitos definidos pelo STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige, para a fixação de reparação por danos morais na esfera penal, a observância cumulativa de três requisitos: (i) pedido expresso; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) prova específica que permita o contraditório.

No caso concreto, a denúncia apresentou pedido genérico de reparação, sem especificar valor mínimo, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

A fixação do valor na sentença, sem que tenha sido oportunizada à defesa impugnar especificamente o montante, configura decisão surpresa.

A possibilidade de buscar a reparação na via cível permanece intacta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e prova específica constante dos autos.
2. A ausência de pedido específico quanto ao valor indenizatório na denúncia inviabiliza a fixação da reparação na sentença, por violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-42.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEMERSON TAVARES MAGESKI

RELATOR(A) DESGNADO:
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença condenatória que deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais e materiais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A sentença condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), cometido com emprego de arma de fogo e grave ameaça, mas não fixou a reparação civil. O recurso ministerial busca a condenação ao ressarcimento mínimo dos danos sofridos pela vítima.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar valor mínimo de indenização por danos morais e materiais na sentença penal condenatória, mesmo diante da ausência de pedido expresso e específico na denúncia, conforme requisitos definidos pelo STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige, para a fixação de reparação por danos morais na esfera penal, a observância cumulativa de três requisitos: (i) pedido expresso; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) prova específica que permita o contraditório.

No caso concreto, a denúncia apresentou pedido genérico de reparação, sem especificar valor mínimo, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

A fixação do valor na sentença, sem que tenha sido oportunizada à defesa impugnar especificamente o montante, configura decisão surpresa.

A possibilidade de buscar a reparação na via cível permanece intacta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e prova específica constante dos autos.
2. A ausência de pedido específico quanto ao valor indenizatório na denúncia inviabiliza a fixação da reparação na sentença, por violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5004720-42.2024.8.08.0047

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

DIEMERSON TAVARES MAGESKI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em meu gabinete para melhor analisar as questões discutidas.

A presente Apelação Criminal foi interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado, Diemerson Tavares Mageski, pela prática da conduta prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O
Parquet
, todavia, apresentou recurso de apelação para condenar o réu ao ressarcimento mínimo pelos danos morais sofridos pela vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O voto condutor do Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, posiciona-se pelo conhecimento e provimento do recurso, fixando o montante mínimo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Após análise detida dos autos, peço vênia para divergir quanto à condenação à reparação por danos morais.

Ainda que a prática de um crime de roubo, com o emprego de arma de fogo e grave ameaça, inegavelmente cause abalo psicológico e intenso sofrimento à vítima, a fixação de valor indenizatório na esfera penal submete-se a requisitos processuais específicos, cuja inobservância acarreta a nulidade do capítulo da sentença correspondente.

A matéria foi objeto de recente e aprofundada análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, consolidou o entendimento de que a admissibilidade da reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige o cumprimento de três requisitos cumulativos na peça acusatória:
(I)
um pedido expresso,
(II)
a indicação do valor pretendido; e (III)
existência de prova específica capaz de permitir o contraditório e a ampla defesa do réu.

A
ratio decidendi
desse precedente reside na necessidade de se garantir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao especificar o montante pretendido, a acusação permite que a defesa se contraponha de maneira objetiva e específica à pretensão indenizatória desde o início da ação penal, impugnando não apenas a existência do dano, mas também a razoabilidade do valor pleiteado.

No caso em apreço, ao examinarmos a denúncia oferecida pelo Ministério Público, verificamos que, na alínea "f" de seus requerimentos, foi formulado o seguinte pedido:

"
f) que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tanto materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684),
a serem verificados em instrução criminal
, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP e;
"

Dessa forma, é evidente que a peça vestibular, embora tenha requerido expressamente a fixação da verba indenizatória, o fez de forma genérica, postergando a definição do
quantum
para a fase de instrução processual. Tal formulação não atende à
exigência jurisprudencial de indicação de um valor líquido e certo
, ainda que mínimo, violando a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de indicação do montante pretendido impede o exercício da ampla defesa em sua plenitude, pois o réu não teve a oportunidade de se contrapor, especificamente, ao valor da indenização. A condenação, nesses termos, configura-se como uma decisão surpresa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico-processual.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã é clara, sendo imperioso o afastamento da condenação quando ausente um dos requisitos essenciais. A aplicação retroativa desse entendimento, ademais, é medida que se impõe, por se tratar de norma de natureza processual e por visar a garantia de princípios constitucionais, especialmente quando a jurisprudência anterior era oscilante.

Portanto, em que pese o inegável dano moral suportado pela vítima, a inobservância do requisito formal imposto pela jurisprudência consolidada impede a manutenção da condenação civil no bojo desta ação penal, o que, evidentemente, não obsta que a ofendida busque a devida reparação na esfera cível.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator
e, com a máxima vênia,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5004720-42.
2024.8.08.0047

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
DIEMERSON TAVARES MAGESKI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal
de
São Mateus

(
ID nº
13277493
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal), além do pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 13277505, pretendendo-se, em síntese: a condenação do apelado ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais e materiais causados em decorrência de sua ação, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13277509 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 14326230 opinando pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de janeiro de 204, por volta das 7h50min, em via pública, na Rua Osvaldo Toscano, nº 70, Sernamby, município de São Mateus, próximo ao Hotel Go Inn, Diemerson Tavares Mageski, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Yamaha, Neo 125, cor prata, placa RDG-9B10, pertencente a Eduarda Santana da Silva.

Depreende-se que na referida ocasião, a vítima pilotava sua motocicleta na mencionada via, instante em que visualizou Diemerson vindo a pé em sua direção, o qual, ao se aproximar do citado veículo, sacou uma arma de fogo e apontou para Eduarda, exclamando: “para, para, senão vou te matar, eu vou atirar”.

Emerge que, nesse instante, a vítima parou a moto e desceu, “ficando paralisada”, ao passo que a todo momento o denunciado ameaçava matá-la.

Ato contínuo, Diemerson apossou-se da motocicleta e ordenou que Eduarda saísse andando sem olhar para trás. Diante disso, a vítima atendeu à ordem, mas logrou observar que o denunciado saiu guiando a moto em direção à Rua Coronel Manoel Alves de Araújo.

Extrai-se que na mesma data a vítima formalizou o registro da ocorrência e dias depois, em 26/01/2024, quando foi ouvida em sede policial, também realizou o reconhecimento indireto do denunciado, apontando-o como autor do delito em questão.

Em diligências encetadas com fim de robustecer o arcabouço informativo das apurações, a equipe de investigação da Polícia Civil conseguiu obter imagens de câmeras de segurança da região que registraram a ação criminosa em tela e, por conseguinte, captaram imagens do rosto do denunciado durante a prática do crime, bem como da arma que ele usou na empreitada delitiva.

Aflora, ainda, que na data dos fatos Diemerson encontrava-se evadido do sistema prisional, pois saiu temporariamente da Penitenciária em 29/11/2023, porém não havia retornado. Seu status de evadido foi reconhecido em 06/01/2023 e o respectivo mandado de prisão foi devidamente cumprido em 23/01/2024.

Pois bem.

O Ministério Público requer a condenação do apelado ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais e materiais causados em decorrência de sua ação, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

A materialidade e autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foram devidamente comprovadas e reconhecidas em sentença, que condenou o apelado Diemerson Tavares Mageski pelo roubo de uma motocicleta e outros pertences da vítima Eduarda Santana da Silva, mediante grave ameaça com arma de fogo. A própria vítima, em juízo, narrou a dinâmica dos fatos, a grave ameaça com arma de fogo e o reconhecimento do acusado como autor do crime, vem como os traumas sofridos.

A Lei nº 11.719/08, ao reformar o art. 387 do CPP, inseriu o inc. IV, que estabelece que o juiz
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
Este dispositivo legal consagra a possibilidade de fixação da indenização cível na própria sentença penal condenatória, visando à celeridade e à efetividade da tutela dos direitos da vítima.

Nesse diapasão, o STJ firmou entendimento de que a fixação do valor mínimo de reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não exige instrução probatória aprofundada sobre o dano psíquico ou o grau de sofrimento da vítima, bastando que haja pedido expresso e formal na denúncia ou queixa. O dano moral decorrente do crime, especialmente em delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria conduta típica que já foi apurada na instrução penal.

A exigência de pedido expresso na inicial acusatória visa garantir o contraditório e a ampla defesa, não se demandando a indicação de valores na denúncia, pois compete ao magistrado fixar o valor mínimo com base nos elementos já constantes dos autos.

No caso em tela, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais e materiais, ratificando-o em alegações finais. A vítima, em seu depoimento, descreveu os traumas sofridos em decorrência do roubo, como o medo de pilotar moto e de andar sozinha, e o prejuízo material com a perda do celular e de outros pertences. Tais elementos, somados à natureza do crime de roubo, que por si só causa abalo psicológico e temor à vítima, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de uma fase instrutória específica para sua quantificação minuciosa.

Ainda que os bens subtraídos tenham sido recuperados posteriormente, o dano moral persiste em razão do abalo psicológico e da grave ameaça sofrida pela vítima. A recuperação do bem material ameniza o prejuízo patrimonial, mas não elimina o sofrimento e o trauma vivenciados.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao negar a fixação da indenização mínima sob o fundamento da ausência de produção de elementos de convicção suficientes quanto aos danos sofridos, divergiu do entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a natureza
in re ipsa
do dano moral em crimes violentos e a desnecessidade de instrução probatória exaustiva, desde que haja pedido expresso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de fixar o valor mínimo de indenização por danos morais e materiais à vítima Eduarda Santana Silva, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP. O valor da indenização, a ser arbitrado de forma equitativa e razoável, considerando os elementos fáticos e as consequências do crime já delineados nos autos, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais e materiais.

É como voto.

8